Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Processo : 0703039-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 32850545) em face de decisão liminar (id. 32419835) que não conheceu do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão, pois a decisão embargada não tratou sobre a parcela recursal que impugna o indeferimento da tutela de urgência. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, “para conhecer e prover o recurso no que tange à tutela antecipada requerida para consignação em Juízo e elisão dos efeitos da mora, uma vez que restam preenchidos os requisitos para concessão da liminar”. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste razão ao embargante. A decisão embargada não reconheceu do agravo e, para isso, partiu da premissa de que o agravante, aqui embargante, tinha se insurgido unicamente de parte da decisão agravada, ou seja, do seguinte trecho: 16. Comprove a parte autora a sua alegada hipossuficiência econômica ou recolha as despesas iniciais do processo. 17. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC). Sucede que, revendo as razões recursais do agravo, verifico que, de fato, o agravante impugna também a parcela da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Com efeito, a decisão agravada (id. 111058021, na origem) indeferiu “o pedido de tutela provisória de urgência antecipada de suspensão de cobranças, de exclusão do nome no cadastro de inadimplentes, de manutenção na posse do automóvel e de depósito judicial do valor que entende incontroverso”. E, nas razões do agravo, no tópico “DO MÉRITO DO RECURSO” (id. 32381065 – p. 13), o agravante-embargante passa a discorrer sobre a tutela provisória indeferida, defendendo a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. Alega, em síntese, que a pretensão revisional em juízo, por abusividade contratual, afasta os efeitos da mora, impedindo a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e autorizando manutenção na posse do veículo. Considera cabível e necessário o deferimento do pedido de consignação incidental das parcelas incontroversas. Pediu a concessão da tutela provisória recursal, a fim de receber o pedido consignatório, autorizando os depósitos das parcelas incontroversas; determinar a não inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito; e manter o agravante na posse do veículo objeto da demanda. Logo, como a decisão embargada não apreciou a insurgência recursal relacionada à tutela de urgência indeferida na origem, sobressai nítida a omissão, impondo-se o acolhimento destes aclaratórios para sanar o vício. Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Em decorrência, admito em parte o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC e, quanto à parcela conhecida, passo a analisar o pedido liminar. De início, considerando que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado na origem, defiro ao agravante a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 32381068 – p. 2), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício (art. 102, caput, do CPC). A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, prima facie, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do ajuste voluntariamente pactuado entre as partes. Ademais, é necessário acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória. Também não merece guarida o pedido alternativo para depositar o valor integral da prestação, a fim de elidir os efeitos da mora. Não custa lembrar que os termos do contrato permanecem íntegros até que haja a análise do pedido revisional, que ocorrerá em sentença, devendo a parte honrar os pagamentos das parcelas extrajudicialmente. É dizer, o pagamento da parcela avençada efetuado junto ao agravado possui efeitos semelhantes ao pretendido no presente recurso. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese para o Tema 722 dos recursos repetitivos, segundo a qual “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Ou seja, nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente descabe falar em purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor. Portanto, se na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente não é dada a possibilidade de o devedor pagar em juízo apenas as prestações vencidas, do mesmo modo não pode ajuizar ação autônoma para o fim de afastar a mora. Ainda deve ser considerado, quanto aos supostos encargos abusivos invocados para fins de revisão do contrato bancário, que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ). A propósito, confiram-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0705457-39.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe 7/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. I - A consignação em pagamento que visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força para inibir a mora se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é considerado válido. Precedentes do STJ. II - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719293-16.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJe 26/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - AUSENCIA DE PROVA - DECISÃO QUE FACULTA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - INSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 01. Não é possível em ação revisional o depósito de prestação mensal em valor inferior àquele efetivamente contratado. 02. "A simples discussão do débito em juízo não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. É necessário também, concomitantemente: a) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; b) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." 03. Recurso provido. (AGI 0702498-03.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 8/3/2017, DJe 16/3/2017) Aqui, não sobressai evidente a suposta cobrança abusiva de juros, pela simples alegação de taxa acima da média de mercado, sendo necessário que a parte interessada demonstre que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, como orienta a jurisprudência. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator